Tribunal: STF
Processo: RE 1417215
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. GARI MUNICIPAL. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS): ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 916. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. GARI CONTRATADO PELO MUNICÍPIO DE MARCO. CONTRATO NULO PLENO JURE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS (PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA STF - ARE709212/DF) E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS. REMESSA PROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃODO DEMANDANTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.



    I. Levando em consideração a nulidade dos diversos contratos firmados entre aspartes, coube à parte autora o recebimento do FGTS, no qual o Município não concorda, no período de abril de 2013 a julho de 2016, uma vez que foi reconhecida a prescrição dos valores referentes ao período anterior a abril de 2013, e ao pagamento do adicional de insalubridade em seu máximo, pelo período de abril de2013 a julho de 2016.



    II. Inconformado, o autor também interpôs recurso de apelação, requerendo que seja conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença recorrida,condenando a municipalidade ao pagamento do FGTS, referente a todo período contratual, o qual se deu de 02/03/2009 até 30/07/2016 (ARE 709.212/DF).



    III. Com efeito, a irregularidade na contratação do apelante resta patente, visto que o Município de Marco utilizou-se de tais contratos temporários, sem o cumprimento das exigências legais e constitucionais, quiçá como forma de burlar a exigência constitucional de necessidade de concurso para o provimento de cargo público.



    IV. Assim, constatada a irregularidade na contratação de servidor público sem a prévia realização de concurso, na forma prevista no artigo 37, inciso II, e § 2º, da CF, deve ser declarada a nulidade da aludida contratação, como acertadamente o fez o juiz a quo.



    V. No que tange a uma possível prescrição (FGTS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, restou definido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por razões de segurança jurídica, contudo, houve ma modulação dos efeitos da decisão proposta pelo relator nos seguintes termos1:Com isso, a Súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho, teve sua redação alterada, para se adequar ao novo entendimento.



    VI. Na hipótese presente, os diversos contratos temporários de trabalho do apelado referentes aos períodos em que laborou como gari (02/03/2009 até 30/07/2016). Tendo a ação sido ajuizada em 17/10/2019, portanto, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do STF. Considerando que, do término do contrato até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 (trinta) anos,tendo o prazo prescricional iniciado antes do julgamento do Tema 608 pelo STF e, considerando que, da decisão da Corte Suprema, em 13.11.2014, contados os 05(cinco) anos, findaria em 13/11/2019, aplica-se o entendimento fixado no sentido de que, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, apartir desta decisão.



    VII. Recursos de Apelação e Remessa Necessária conhecidos, dando-se provimento à Remessa Necessária e ao recurso do demandante em relação ao FGTS e negando-se provimento ao recurso do Município.” (e-doc. 5, p. 1-2).



    2. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se a contrariedade ao art. 39, caput e § 3º, da Constituição da República, além do distinguishing em relação às teses fixadas nos Temas nº 916 e nº 612 da Repercussão Geral, uma vez que, “em ambos os precedentes o STF apreciara casos de natureza trabalhista (vínculo contratual), não se confundindo com o presente caso aonde se tem como recorrente um Município optante pelo Regime Jurídico Único de Direito Administrativo (Cf. ADI nº 2.135-4), ao qual não se concebe imputar obrigações de natureza eminentemente trabalhista (Cf. ADI nº 3.395), tais como, notadamente, o FGTS” (e-doc. 7, p. 5). 



    3. Quando do juízo de admissibilidade do recurso, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado Ceará determinou o retorno dos autos ao órgão colegiado competente daquela corte para avaliar a sintonia do acórdão recorrido com a decisão vinculante proferida no Tema nº 608 da Repercussão Geral. A Turma Julgadora da 3ª Câmara de Direito Público do TJCE deixou de retratar-se, por entender observado o paradigma do STF, nos termos do art. 1.030 do CPC. Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a este Supremo Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação constante do aresto impugnado:



    “Levando em consideração a nulidade dos diversos contratos firmado entre as partes, coube à parte autora recebimento do FGTS, no qual o Município não concorda, no período de abril de 2013 a julho de 2016, uma vez que foi reconhecida a prescrição dos valores referentes ao período anterior a abril de 2013, e ao pagamento do adicional de insalubridade em seu máximo, pelo período de abril de 2013 a julho de 2016.



    Inconformado, o autor também interpôs recurso de apelação, requerendo seja conhecido e parcialmente provido, reformando-se a sentença recorrida, condenando a municipalidade ao pagamento do FGTS, referente a todo período contratual, o qual se deu de 02/03/2009 até 30/07/2016(ARE 709.212/DF). 



    Com efeito, a irregularidade na contratação do apelante resta patente, visto que o Município de Marco utilizou-se de tais contratos temporários, sem o cumprimento das exigências legais e constitucionais, quiçá como forma de burlar a exigência constitucional de necessidade de concurso para o provimento de cargo público.



    Assim, constatada a irregularidade na contratação de servidor público sem a prévia realização de concurso, na forma prevista no artigo 37, inciso II, e § 2º, da CF, deve ser declarada a nulidade da aludida contratação, como acertadamente o fez o juiz a quo.



    No que tange a uma possível prescrição (FGTS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF, em 13/11/2014, restou definido que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal. Por razões de segurança jurídica, contudo, houve uma modulação dos efeitos da decisão proposta pelo relator nos seguintes termos:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.   



    Na hipótese presente, os diversos contratos temporários de trabalho do apelado referentes aos períodos em que laborou como gari (02/03/2009 até 30/07/2016), tendo a ação sido ajuizada em 17/10/2019, portanto, o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento do STF. 



    Considerando-se que, do término do contrato até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos, tendo o prazo prescricional iniciado antes do julgamento do Tema 608 pelo STF e, considerando que, da decisão da Corte Suprema, em 13.11.2014, contados os 05 anos, findaria em 13/11/2019, aplica-se o entendimento fixado no sentido de que, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    (...)



    À luz do exposto, conheço da Remessa Necessária e dos Recursos de Apelação interpostos, para dar provimento à Remessa Necessária e ao recurso do demandante em relação ao FGTS e negar provimento ao recurso do Município. Honorários advocatícios arbitrados após a fase da liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.” (e-doc. 5, p. 4, grifos nossos).



    5. Nesses moldes, não há qualquer razão para se afastar, tal como pretende o recorrente, a tese exarada no julgamento do RE nº 765.320-RG/MR, leading case do Tema RG nº 916 do ementário da Repercussão Geral, porquanto a desconformidade da contratação pública aos requisitos do contrato temporário, tal qual previsto no art. 37, inc. IX, da CRFB, gera o direito à percepção dos salários e aos depósitos do FGTS pelo contratado. Confira-se:



    “Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).



    6. Nesse contexto, para dissentir do aresto vergastado, isto é, reconhecer a validade da sucessão dos contratos temporários e, igualmente, a incidência da hipótese na modulação de efeitos — a gerar o afastamento da condenação ao pagamento do FGTS e, por conseguinte, de outras verbas salariais e indenizatórias —, seria imprescindível a revisão do conjunto fático-probatório delineado nos autos, inclusive do próprio contrato, bem como da legislação local de regência, a encontrar os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 



    7. Corroborando o referido entendimento, cito os seguintes precedentes, proferidos por ambas as Turmas desta Corte, em situações análogas à presente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608- RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.200-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADOS NULOS. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS CASOS DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (RE 765.320-RG/MG – Tema 916 da Repercussão Geral).



     II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à apuração de eventual regularidade na contratação temporária em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    III – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.398.658-AgR/AC, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/12/2023, p. 07/12/2022, grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator